Tribunal: TJBA
Processo: 8030013-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8030013-59.2022.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente : GUILHERME SANTOS ROCHA Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT. CONHECIMENTO PARCIAL. DENEGAÇÃO. 1. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 2. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta do Paciente, evidenciada pela simultânea incursão nas condutas de latrocínio e corrupção de menor para, mediante prévia aproximação da vítima e após manter relação sexual com ela, valer-se do contato íntimo para desferir-lhe diversas facadas para subtração de seus bens, levando-a a óbito, e em sequência buscando eliminar os vestígios do crime, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade do agente, inequivocamente traduzido por seu modus operandi. Precedentes. 3. Se a alegação de excesso de prazo abrigada no habeas corpus é diretamente atribuída à demora do julgamento de conflito de jurisdição para fixar o juízo competente para emprestar andamento ao feito originário, incidente que se encontra em tramitação e pendente de prestação jurisdicional no âmbito do próprio Tribunal, não há como se imputar ao Juízo de origem a letargia na marcha processual, porquanto a ele integralmente inalcançável sua solução. 4. Cabendo exclusivamente à Segunda Instância a adoção de providências que viabilizem o prosseguimento do feito na origem - in casu, o julgamento de conflito de jurisdição -, a competência para análise do habeas corpus que aponta a ocorrência de excesso de prazo do Colegiado há de recair, não sobre ele próprio, mas sobre o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, o que torna inviável, neste tema, o conhecimento da impetração. Precedentes. 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8030013-59.2022.8.05.0000, em que figura como Paciente Guilherme Santos Rocha e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA